Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0709203-09.2019.8.07.0001 Apelante: SANTOS &amp; CORDEIRO ADVOGADOS S/S Apelado: BANCO GMAC S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por Santos &amp; Cordeiro Advogados S/S, objetivando a reforma da r. sentença que, no cumprimento de sentença por si movido em face de Banco Gmac S.A., acolheu a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 803, I, c/c art. 513 do CPC. Verifico, contudo, que o apelante não comprovou o pagamento do respectivo preparo no ato da interposição do recurso, consoante o disposto no art. 1007, do CPC, conforme certidão de ID no 13904128. Após, com o petitório de ID no 13904129/13904130, o recorrente juntou a guia de recolhimento e respectivo comprovante de pagamento do preparo no valor de R$ 16,77 (dezesseis reais e setenta e sete centavos). Não obstante, o recolhimento extemporâneo do preparo deve ser realizado em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Assim, tendo em vista que o reconhecimento do preparo foi realizado após o ato de interposição do recurso, intime-se o apelante, para que, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, e no prazo de 5 (cinco) dias, realize a complementação, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I.